Tribunal: CARF
Processo: 14479.000068/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000068/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.792 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
SABO INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2003
DECADÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
PRAZO
DECADENCIAL.
Havendo recolhimento parcial das contribuições e comento, atrai a regra do
150, § 4o, do CTN para a contagem do prazo decadencial, restando decaído V
parte do crédito tributário.
Súmula CARF n° 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS.
São devidas a contribuição patronal incidente sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas pela empresa, aos segurados empresários, autônomos e
equiparados, que lhes prestem serviços sem vínculo empregatício, na vigência
da Lei Complementar n° 84/96, até 02/2000, declarada constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 228.321.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Devidas também a contribuição da empresa sobre a remuneração paga, devida
ou creditada aos segurados contribuintes individuais que lhe prestarem
serviços, a partir da competência 03/2000 sob a égide da Lei n° 9.876/99. A
empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
MULTA.
Devido multa de mora sobre as contribuições sociais em atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000068/2007-61
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000068/2007-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 05/2002.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 17-21.766 (fls. 311/317):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS.
São devidas a contribuição patronal incidente sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas pela empresa, aos segurados empresários, autônomos e equiparados, que lhes
prestem serviços sem vinculo empregatício, na vigência da Lei Complementar n° 84/96,
até 02/2000, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE
228.321.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Devidas também a contribuição da empresa sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados contribuintes individuais que lhe prestarem serviços, a partir da
competência 03/2000 sob a égide da Lei n° 9.876/99;
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço.
MULTA. '
Devido multa de mora de caráter irrelevável sobre as contribuições sociais em atraso. -
Lançamento Procedente
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
DEBCAD no 37.013.532-6 (fls. 02/191), consolidado em 18/06/2007, relativo ao Período de
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000068/2007-61

Apuração 01/01/1998 a 31/12/2003, que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no
montante de R$ 100.791,59, referente às contribuições da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, e aquela devida às outras
entidades ou fundos (terceiros).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 200/206), temos que:
1. O crédito apurado é composto de:
a. Diferenças
de
recolhimento
identificadas
no
exame
dos
documentos contábeis da empresa, confrontando-se parcelas
integrantes da remuneração pagas aos empregados por prazo
indeterminado, constantes de folha de pagamento, com os
recolhimentos efetivamente realizados;
b. Glosa do salário-maternidade no período pago diretamente pelo
INSS (29/11/99 a 31/08/2003) e indevidamente deduzido pela
empresa nas GPS;
c. 13° salário da competência 13/1999, apurado com base em item
que continha valores pagos a título de 13° salário nas folhas de
pagamento de 12/1999, em decorrência da não apresentação pela
empresa das folhas deste período, apropriadas todas as GPS
apresentadas pela empresa nas competências 12 e 13/1999;
d. Mesmos fatos geradores identificado nas folhas de pagamento dos
empregados contratados por prazo indeterminado, mas com
alíquotas reduzidas para as contribuições destinadas aos 'terceiros'
e ao RAT, nas contribuições de empregados contratados por prazo
determinado;
e. Diferenças dos recolhimentos incidentes sobre pagamentos
efetuados aos contribuinte individuais autônomos, parte patronal,
em consonância com o disposto na Lei Complementar 84/96 até a
competência 02/2000 e a partir de 03/2000 de acordo com o artigo
1° da Lei n° 9.876/99, e também aquela prevista no art. 4° da Lei
n° 10.666/2003. Esses recolhimentos foram efetuados a menor
devido a aplicação de alíquota incorreta nas competências de 03 a
07/2000, onde foi utilizado 15% no lugar de 20%, sendo assim
cobrada a diferença de 5%;
f. Integralidade da contribuição relativa aos contribuintes individuais
e autônomos, em decorrência de ausência de recolhimentos nas
competências 02/2000, 10 e 11/2001, 06/2002 e 04 a 11/2003.
Nessas competências não houve recolhimento e desconto sobre os
pagamentos efetuados;
g. Diferenças dos recolhimentos incidentes sobre retiradas de pró-
labore dos sócios, parte patronal. Neste caso foi aplicada alíquota
minorada de 15% ao invés de 20%, no período de 06/2000 a
02/2001, e não houve recolhimento e desconto no período de 04 a
12/2003;
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000068/2007-61

2. A empresa não informou parte dos fatos geradores em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, razão pela
qual também foi autuada;
3. Parte da situação acima descrita é configurado, em tese, como crime de
sonegação de contribuição previdenciária prevista no art. 337-A, inciso III
do Código Penal, fato este que enseja a formalização de Representação
Fiscal para Fins Penais.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 18/06/2007
(fl. 02) e, em 17/07/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 215/219, instruída
com os documentos nas fls. 220 a 306.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-21.766, em 27/11/2007 a 11a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento consubstanciado na NFLD.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
22/02/2008 (AR - fl. 319) e, inconformado com a decisão prolatada, em 20/03/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 323/329, onde, em síntese,
alega que:
1. Demonstrou de forma inequívoca que os recolhimentos de 12/1999,
inclusive 13° salário, se deu de forma correta e, para tanto, anexou os
resumos das folhas de pagamento de dezembro de 1999 e as guias de
recolhimento;
2. Por cautela, impugna os valores apresentados nos anexos da Notificação;
3. Com relação aos contribuintes individuais, recolheu as contribuições
previdenciárias sobre estes valores, sendo por demais rigorosa a aplicação
da multa de 100%.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Embora a Recorrentes não tenha se pronunciado acerca da decadência em seu
Recurso Voluntário, por ser matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes,
pode ser apreciada de ofício pelo julgador, razão porque passo à análise.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000068/2007-61

O crédito tributário se refere ao período de: 02/98 (F1); 12/99, 13/99, 09/2003
(FG); 02/2000 a 07/2000, 10/2001 a 11/2001, 06/2002, 04/2003 a 11/2003 (PCI); 10/99 (PD2);
06/2000 a 12/2000, 01/2001 a 02/2001, 04/2003 a 12/2003 (PRO); 01/2003 (PD4); 12/99 (FPG);
01/98 a 02/98 (FP), com ciência do sujeito passivo em 18/06/2007.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com os
preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150, no caso
de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na
hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude
ou simulação (Súmulas CARF nos 99 e 101).
No caso do pagamento antecipado, deve ser observada a Súmula 99 do CARF que
assim dispõe:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Dessa forma, tendo em vista a constatação de recolhimento para todas as
competências, conforme RDA (fls. 101/102), o prazo decadencial deve ser aferido de acordo
com a regra estabelecida no § 4o do art. 150 do CTN.
Assim, o crédito tributário lançado encontra-se fulminado pela decadência até a
competência maio de 2002.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de valores relativos contribuições da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, e
aquela devida às outras entidades ou fundos (terceiros), decorrente de remunerações pagas aos
empregados por prazo indeterminado; empregados por prazo determinado; glosa de salário
maternidade; 13o salários; pagamentos efetuados aos contribuinte individuais e autônomos;
retirada de pró-labore.
Considerando que o Recurso Voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, quanto ao mérito, e tendo em vista o que dispõe o art.
57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância,
abaixo reproduzidos, para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUTÔNOMOS
Tratou-se o crédito, basicamente, de diferenças de recolhimento constatadas pelo exame
contábil dos documentos da empresa, notadamente de parcelas integrantes da
remuneração paga aos segurados a seu serviço presentes na sua folha de pagamento, em
confronto com o recolhimento efetivamente realizado. Tais divergências no
recolhimento foram identificadas em período anterior e posterior à implantação da GFIP
- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, e nela
encontram-se informadas, tendo sido constituídas, neste caso, com redução de multa.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000068/2007-61

A empresa não contesta a ocorrência do fato gerador. Salvo pela impugnação genérica
do lançamento, “por cautela” no dizer da impugnação, apenas insurge-se quanto ao
levantamento efetuado na competência 12/99 quando, no dizer da autoridade
notificante, em decorrência da não apresentação da folha de pagamento específica para
o 13° salário (razão pela qual foi autuada), utilizou-se da folha de pagamento de
dezembro, que continha os valores pagos a título de 13° salário, para constituir o
crédito, abatendo do quantum apurado todas as Guias da Previdência Social- GPS
recolhidas pela empresa nas competências de 12 e 13/1999.
Não procede nem restou demonstrada a impugnação genérica da empresa dos cálculos
efetuados pela autoridade fiscal. Anexa, à guisa de comprovar sua alegação de
inexistência de diferenças de recolhimento na competência 12/1999, os mesmos
resumos de folha de pagamento de dezembro de 1999, já apresentados à fiscalização,
omitindo a folha de pagamento específica do 13° salário. Apresenta ainda as mesmas
GPS que foram consideradas para abater o crédito constituído nesta competência, de
acordo com o relato fiscal e o anexo Relatório de Lançamentos. Portanto, não aduz
nenhum elemento capaz de infirmar o crédito constituído, quer nesta competência quer
nas demais, cuja contestação é apenas genérica.
Afirme-se ainda a exatidão do procedimento fiscal ao levantar em rubrica distinta a
contribuição devida sobre a folha de pagamento dos empregados contratados sob regime
de trabalho temporário, a fim de contemplar com a redução de alíquota relativa aos
“terceiros” e “SAT/RAT” a contribuição patronal, em consonância com o disposto na
Lei n° 9.601/98 alterada pela MP 2.164-41 de 2001.

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
No tocante à contribuição dos segurados autônomos e contribuintes individuais, são
integralmente devidas. Observe-se que a contribuição da empresa decorrente de valores
pagos a pessoas sem vínculo empregatício foi inicialmente prevista em Lei Ordinária n°
7.787/89. Porém, o Supremo Tribunal Federal (RE 177.296-4) declarou sua
inconstitucionalidade tendo em vista a redação original do artigo 195, inciso I, da
Constituição Federal, que mencionava apenas a incidência de contribuição sobre
salários, abrangendo, pois, somente empregados. De então, utilizando-se da
competência residual conferida pelo artigo 195, §4°, da Constituição Federal, a União
instituiu, através da Lei Complementar n° 84/96, a contribuição previdenciária das
empresas sobre valores pagos a trabalhadores sem vínculo empregatício, com alíquota
de l5% (quinze por cento) e vigente no período compreendido entre 05/l996 a 02/2000.
Na presente Notificação, apenas a competência 02/2000 compreende este período,
levantada por não recolhimento desta contribuição nesta competência, no CNPJ
“matriz”, conforme relato fiscal e anexo relatório de lançamentos.
Com o advento da Emenda Constitucional n° 20/98, a Lei Complementar 84/96 tornou-
se materialmente ordinária, uma vez que a contribuição por ela prevista ganhou suporte
constitucional, o que possibilitou sua alteração através de lei ordinária. Isso veio a
ocorrer em 1999 com a publicação da Lei n° 9.876, alterando a contribuição para 20%
(vinte por cento) sobre a remuneração de contribuintes individuais, nova denominação
dos segurados anteriormente identificados por empresários e autônomos. Assim ficou a
lei n° 8.212/91, artigo 22:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto n art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
Nesta condição encontram-se as contribuições levantadas a partir da competência
03/2000, quer pelo seu não recolhimento nas competências 10 e 11/2001 e 06/2002,
quer pela aplicação minorada da alíquota de 15%, nas competências de 03 a 02/2001
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000068/2007-61

(autônomos e pró-labore), neste caso apurado a diferença de 5% (cinco por cento) no
recolhimento.
Posteriormente, a Medida Provisória n° 83, de 12.12.2002, convertida na Lei no 10.666,
de 85.2003, institui, a partir de l° de abril de 2003, a obrigatoriedade da empresa
descontar e recolher 11% da remuneração paga a contribuinte individual a seu serviço,
limitado ao limite máximo do salário-de-contribuição, bem como a obrigatoriedade da
complementação da contribuição por parte do contribuinte individual se o valor
descontado pela empresa for inferior a limite mínimo do salário-de-contribuição (20%
sobre a diferença), conforme segue:
Art. 4° Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês
seguinte ao da competência.
Este é o caso dos levantamentos efetuados no período de 04 a 1 l/20003 para os
contribuintes individuais listados no anexo relatório de lançamentos e das retiradas pró-
labore, de 04 a 12/2003, também constantes daquele relatório.
Do exposto, conclui-se que o levantamento efetuado sob as remunerações pagas aos
autônomos e contribuintes individuais totalmente procedentes, seja por não
recolhimento (que a empresa não comprovou), seja por tê-lo feito a menor.

DA MULTA
No tocante à multa, equivoca-se a impugnante ao mencionar o suposto percentual de
100% (cem por cento) que teria sido aplicado. Provavelmente, neste tópico, estaria
replicando a multa aplicada no Auto de Infração pertinente à não informação dos fatos
geradores em GFIP, objeto de autuação específica. Vale esclarecer que a multa aplicada
na presente Notificação é diferente daquela aplicada no Auto de Infração. Conforme se
verifica às fls. 02 (fls. 01 da instrução para o contribuinte), a multa aplicada corresponde
a percentuais estabelecidos em lei, cuja variação está entre 12% (doze por cento) e 25%
(vinte e cinco por cento), dependendo da fase em que se encontra o processo
administrativo e da legislação à época vigente.
Conforme informa o anexo de Fundamentos Legais do Débito - FLD, às fls. 183/187, a
multa de mora para os créditos incluídos em notificação fiscal de débito, como no
presente caso, encontra-se disciplinada no artigo 35, incisos I, II e III, e corretamente
observado o redutor de 50% (cinquenta por cento), quando o fato gerador foi declarado
em GFIP. Confira-se:
(...)
Verifica-se, deste modo, que a multa de mora foi corretamente aplicada nos percentuais
estipulados em lei e com a observância do redutor legal, quando os fatos geradores
apurados foram declarados em GFIP.
Dessa forma, nesse ponto, não merece reparos a decisão de piso, devendo ser
mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para declarar a decadência do crédito tributário até a competência maio de
2002.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital